Tribunal: TJDFT
Processo: 0751221-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751221-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO A DA SQS 216 Despacho 1. Ciente quanto à petição e aos documentos de ID no 23345122 e seguintes. Nada a prover, mantenha-se o recurso na 8a Sessão Ordinária Virtual (ID no 23170364). Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO